Tribunal: TJDFT
Processo: 0706953-60.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE AUTOMOBILISTICO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. REJEIÇÃO. LITISCONSORTES ATIVAS. UNIFORMIDADE DE INTERESSES. REPRESENTAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE RECURSAL. FABRICANTE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE DEFEITO EM AIRBAGS. PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO. RESPONSABILIDADE AFASTADA.
1. Rejeitada a preliminar de não conhecimento parcial porque o recurso interposto por uma das litisconsortes a todas aproveita, por força do disposto no art. 1.005 do CPC.
2. A genitora, representante legal das filhas menores, possui legitimidade recursal, de acordo com as regras dos arts. 115 c/c 1.634, inc. VII do Código Civil e art. 17 do CPC.
3. Embora a fabricante de veículo automotor responda, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados às consumidoras por supostos defeitos decorrentes de defeito de segurança de seu produto, não se afasta a necessidade de efetiva prova tanto do fato do produto, quanto do nexo de causalidade entre o eventual defeito e o dano experimentado.
4. A prova pericial que demonstra a ausência de defeito no sistema de airbags de veículo envolvido em acidente fatal afasta a responsabilidade da fornecedora, por força do disposto no art. 12, §3o, inciso II do CDC.
5. Dada a sucumbência recursal, a verba honorária imposta às autoras é majorada de 10% para 11% do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, com suporte nos artigos 85, §11 c/c 98, § 3o, ambos do CPC.
6. Apelo conhecido e desprovido.